Tribunal: TJSP
Processo: 1003711-96.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROTESTO DE TÍTULO. Intempestividade recursal. Ocorrência. Apelação interposta após o decurso do prazo legal, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. "Quarta-feira de Cinzas". Dia útil com expediente reduzido. Necessidade de sua inclusão na contagem do prazo recursal. Precedentes do STJ e desta Câmara. RECURSO NÃO CONHECIDO.